Tribunal: TJDFT
Processo: 0005773-16.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DOS GENITORES.

1. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar a dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de adimplemento insuficiente pelos genitores. Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Ausente comprovação de que os genitores estão inaptos de prover o sustento da prole, não se mostra possível transferir o encargo alimentício aos avós.

3. Recurso provido.